Tribunal: TJSP
Processo: 1022717-23.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo - Alteração de Malha Área, implicando que um voo direto tenha sido cancelado em decorrência da manutenção da aeronave. - O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação de

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo - Alteração de Malha Área, implicando que um voo direto tenha sido cancelado em decorrência da manutenção da aeronave. - O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação de culpa, respondendo pela reparação dos danos morais e materiais causado ao seu cliente por defeito decorrente do serviço por ela prestado – Autor busca majoração de danos morais - Danos Morais arbitrados em R$5.000,00, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sentença Mantida - Apelo Desprovido.